Tribunal: TJSP
Processo: 2257033-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência concedida para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos, firmados com duas instituições financeiras, a 30% dos rendimentos líquidos do agravado sob pena de multa – Possibilidade, diante da verificação de dano grave ou de difícil reparação, ante a tomada de montante dos vencimentos do mutuário que superam os 30% – Situação inaceitável –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência concedida para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos, firmados com duas instituições financeiras, a 30% dos rendimentos líquidos do agravado sob pena de multa – Possibilidade, diante da verificação de dano grave ou de difícil reparação, ante a tomada de montante dos vencimentos do mutuário que superam os 30% – Situação inaceitável – Desorganização econômica do devedor que não pode servir de justificativa à instituição financeira para que se ponha de lado a garantia constitucional do direito à sobrevivência do mutuário – Limitação da parcela a 30% dos vencimentos do mutuário que se faz necessária, em respeito ao princípio da dignidade humana – Multa que tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação – Redução que não se mostra razoável, pois irá beneficiar a parte que incorreu na penalidade em razão de sua própria desídia, além de representar condescendência com o descumprimento do mandamento judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.